Tribunal: TJMT
Processo: 0009700-71.2012.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009700-71.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Falsidade ideológica, Prevaricação, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (EMBARGANTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (EMBARGANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), THIAGO FESTA FIGUEIREDO (VÍTIMA), THAIS FESTA FIGUEIREDO - CPF: 306.291.208-11 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS FRANCISCO BASTOS (ASSISTENTE), CARLOS ATILA DE ALMEIDA - CPF: 013.359.161-13 (ASSISTENTE), JOAO PAULO BRITO CONSTANTINO - CPF: 729.771.831-91 (ASSISTENTE), JULGILAS WLADA A. GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VITOR DE LIMA PEREIRA - CPF: 241.159.161-68 (ASSISTENTE), LAURA MARIA FRANCISCO BASTOS - CPF: 908.121.409-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE MÚLTIPLOS VÍCIOS. OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal que, por unanimidade, não conheceu das segundas razões de apelação apresentadas pelo embargante (preclusão consumativa e unirrecorribilidade), rejeitou a tese de deficiência de defesa técnica anterior (Súmula nº 523/STF), extinguiu a punibilidade dos crimes conexos pela prescrição retroativa e, no mérito do homicídio simples, redimensionou a pena para 09 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, exasperando a pena-base pelas circunstâncias do crime.

2. O embargante sustenta a existência de nove eixos de vícios no acórdão, aduzindo omissão estrutural quanto ao conhecimento de nulidades absolutas (contradição no veredicto, quesitação deficiente, violação ao art. 490 do CPP, cerceamento de defesa e decisão contrária à prova dos autos), omissão sobre a aplicação do art. 647-A do CPP (habeas corpus de ofício) e contradição interna na dosimetria, alegando
bis in idem
oblíquo pela utilização do substrato fático do crime prescrito de sequestro para valorar negativamente as circunstâncias do homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao não se pronunciar sobre as teses de nulidade veiculadas em segundas razões recursais não conhecidas; (ii) determinar se há omissão quanto à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício com base no art. 647-A do CPP; e (iii) verificar se configura contradição interna ou
bis in idem
a utilização da realidade fática de delito extinto pela prescrição (sequestro) como vetor judicial negativo (circunstâncias do crime) de infração conexa não prescrita (homicídio).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste omissão estrutural no julgado, uma vez que o não conhecimento das segundas razões recursais, decorrente do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, impede o exame das teses nelas veiculadas, não se cogitando de vício de fundamentação quando a matéria sequer integrou o objeto de devolução da apelação (Súmula nº 713/STF).

5. A jurisprudência pacífica das Cortes Superiores orienta que mesmo as nulidades cognoscíveis de ofício e de natureza absoluta sujeitam-se à preclusão e devem ser arguidas no momento oportuno, não servindo para mitigar o óbice da preclusão consumativa decorrente da apresentação de duplo arrazoado pela parte.

6. O acórdão rechaçou motivadamente a incidência da Súmula nº 523 do STF ao demonstrar analiticamente que o embargante contou com defesa técnica material e efetiva em todas as fases do processo, evidenciando que a reiteração de razões por novo patrono reflete mera discordância estratégica, circunstância inapta a autorizar a renovação de atos processuais já aperfeiçoados.

7. Não há omissão quanto ao art. 647-A do CPP, pois o colegiado assentou de forma fundamentada a regularidade do processo e a suficiência da defesa técnica anterior, restando logicamente afastada a hipótese excepcional de flagrante constrangimento ilegal necessária para a concessão de ordem de ofício.

8. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de caráter estritamente interno, verificada entre as proposições e a conclusão do próprio julgado, o que não ocorre na espécie.

9. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa fulmina o
jus puniendi
estatal quanto ao crime autônomo (sequestro), mas não tem o condão de apagar a realidade histórica e a gravidade do
modus operandi
(privação prévia de liberdade da vítima) que circundou a execução do homicídio não prescrito, constituindo fundamentação idônea para o desfavorecimento das circunstâncias do crime contra a vida (art. 59 do CP), sem que se possa falar em
bis in idem
.

10. Evidenciado o nítido propósito de rediscussão da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos embargos, visto que o recurso integrativo não se presta como sucedâneo recursal para reforma do entendimento do órgão fracionário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O não conhecimento de segundas razões recursais em face da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade obsta o reconhecimento de omissão quanto às teses nelas deduzidas, sujeitando-se as nulidades, inclusive as absolutas, ao regime da preclusão. 2. A extinção da punibilidade de crime conexo pela prescrição retroativa obsta a imposição de sanção penal autônoma, mas não impede a utilização do seu substrato fático e histórico como circunstância judicial negativa para exasperação da pena-base de delito principal não prescrito.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 59, 107, IV, 109, V, 110, 121,
caput
, 148 e 299; CPP, arts. 482, parágrafo único, 490, 580, 593, III, 'd', 619 e 647-A; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas nº 156, nº 523 e nº 713; STJ, AgRg no HC n. 917.802/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/06/2026; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 193.546/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/05/2026; TJMT, EDcl no RA Criminal n.º 0004999-28.2016.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: KLEBER FERRAZ ALBUES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com pedidos de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, opostos por
KLEBER FERRAZ ALBUES
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação (PJE) n.º 0009700-71.2012.8.11.0042, com o objetivo de sanar alegadas omissões, obscuridades e contradições no julgado.

O acórdão embargado, por unanimidade,
não conheceu das segundas razões recursais
apresentadas pelo então apelante, ora embargante, com fundamento no
princípio da unirrecorribilidade
e na ocorrência da
preclusão consumativa
, reconhecendo que o réu contou com defesa técnica material e efetiva ao longo de todo o processo, o que afasta a incidência da Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal.

No mérito,
proveu parcialmente o recurso de apelação defensivo
, para declarar extinta a punibilidade do réu em relação aos crimes conexos de falsidade ideológica majorada (art. 299, parágrafo único, do CP) e sequestro e cárcere privado (art. 148,
caput
, do CP), ante o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos arts. 107, IV, e 109, V, combinados com o art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

Igualmente,
deu-se parcial provimento ao recurso ministerial
, a fim de valorar negativamente o vetor judicial relacionado às circunstâncias do crime (art. 59, CP), em razão do sequestro e da privação da liberdade que antecederam a morte da vítima, com o consequente incremento da pena-base do homicídio simples, fixando a
reprimenda final e definitiva do réu pelo crime do art. 121,
caput
, do Código Penal em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com manutenção do
regime inicial fechado
, em virtude do
quantum
de pena e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do art. 33, §2.º,
a
, §­3.º, do CP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 368875894, por intermédio de sua atual defesa constituída, o embargante aponta a existência de múltiplos vícios no acórdão, organizados em nove eixos temáticos.

O primeiro deles consiste em alegada

omissão
estrutural quanto à natureza das matérias deduzidas nas segundas razões recursais, pois estas veiculariam nulidades absolutas no procedimento do Júri, que seriam cognoscíveis inclusive de ofício, e não meras teses estratégicas disponíveis à preclusão, motivo pelo qual o óbice da unirrecorribilidade não poderia ter prevalecido sobre o exame de tais vícios.

Nesse contexto, invoca o art. 647-A do CPP, introduzido pela Lei n.º 14.836/2024, que autoriza a concessão de
habeas corpus
de ofício diante de flagrante constrangimento ilegal, complementando que o acórdão teria sido
omisso
ao não enfrentar a aplicabilidade desse dispositivo.

O segundo vício apontado é a

obscuridade
na invocação da Súmula n.º 523 do STF, sob o argumento de que a combatividade do defensor anterior não teria o condão de convalidar vícios objetivos do procedimento, pois a referida súmula disciplina a nulidade da defesa enquanto atuação técnica, ao passo que as segundas razões de apelação arguiam nulidades do próprio julgamento, planos que seriam dogmaticamente distintos.

O terceiro vício suscitado é a
omissão
quanto à suposta contradição insanável no veredicto, pois, no mesmo julgamento, decorrente da mesma imputação, o Conselho de Sentença condenou o recorrente
KLEBER
por homicídio doloso, enquanto o corréu
Hueder Marcos de Almeida
foi condenado por homicídio culposo, resultado que seria dogmaticamente impossível à luz da Teoria Monista adotada pelo art. 29 do Código Penal e não foi endereçado no aresto embargado.

O quarto vício é a
omissão
quanto à incidência do art. 490 do CPP, que impõe ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri a obrigação de advertir os jurados e renovar a votação diante da contradição entre respostas, providência que teria sido omitida na instância de origem, contaminando o julgamento com nulidade absoluta.

O quinto vício é a
omissão
quanto à nulidade da quesitação, na medida em que o quesito formulado ao Conselho de Sentença –
“O réu
KLEBER FERRAZ ALBUES
teve intenção ou assumiu o risco de matar a vítima?”
– teria aglutinado, em uma única proposição, dolo direto e dolo eventual, em violação ao art. 482, parágrafo único, do CPP e à Súmula n.º 156 do STF, tornando indecifrável o efetivo convencimento da Corte Leiga, cenário que tampouco foi enfrentado na decisão colegiada.

O sexto vício apontado é a
omissão
quanto ao cerceamento da plenitude de defesa, decorrente do desentranhamento de documentos contextuais relativos à atividade da Clínica JKR – que não se destinariam a provar diretamente o fato imputado, mas a contextualizar a tese defensiva – e da não oitiva de testemunhas arroladas com cláusula de imprescindibilidade, em afronta aos arts. 461 e 479 do CPP e ao art. 5.º, XXXVIII,
a
, da Constituição Federal.

O sétimo vício é a
omissão
quanto à tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III,
d
, do CPP), especialmente no que tange à ausência de prova do dolo eventual, já que os elementos probatórios angariados ao feito atestariam, quando muito, a presença de mera culpa consciente.

O oitavo vício, de natureza dosimétrica, consiste em alegada
contradição
e
obscuridade
interna ao próprio acórdão
, pois, ao mesmo tempo em que declarou extinta a punibilidade do agente pelo crime de sequestro em razão da prescrição retroativa, a Câmara julgadora utilizou o substrato fático desse mesmo delito para valorar negativamente as circunstâncias do homicídio, o que configuraria, na visão do embargante,
bis in idem
oblíquo.

O nono vício é a
omissão
quanto aos efeitos infringentes necessários, sustentando que o saneamento de qualquer das nulidades apontadas conduziria, logicamente, à cassação do veredicto e à submissão do réu a novo Júri, ou, subsidiariamente, à extensão da desclassificação para homicídio culposo reconhecida ao corréu
Hueder
, nos termos do art. 580 do CPP.

Com esteio nessas assertivas, o embargante busca o saneamento expresso das eivas suscitadas, com
atribuição de efeitos modificativos
, seja para acolher as nulidades alegadamente absolutas posteriores à pronúncia, seja para reconhecer a ocorrência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos e determinar a realização de novo Júri Popular; e, subsidiariamente, para reduzir a pena-base ou desclassificar a conduta.

Por fim, prequestiona a matéria, com vistas à eventual interposição de Recursos Excepcionais às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 371239853, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
desprovimento
dos
presentes aclaratórios
, alegando a inexistência das pechas apontadas pela defesa, o que tornaria de rigor a manutenção do acórdão impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva contradição, omissão ou obscuridade no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, razões pelas quais
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”
.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante articula suas insurgências em torno de dois grandes eixos temáticos, que se distinguem pela natureza e pelo alcance das questões suscitadas.

O
primeiro eixo
diz respeito ao não conhecimento das segundas razões recursais e à alegada omissão do acórdão em examinar as nulidades absolutas nelas veiculadas. O
segundo eixo
concerne à dosimetria da pena, especificamente à utilização do substrato fático do crime de sequestro, declarado prescrito no próprio acórdão, para valorar negativamente as circunstâncias do homicídio.

Na primeira vertente, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
omissão
estrutural ao não enfrentar a possibilidade de conhecimento das nulidades absolutas veiculadas nas segundas razões recursais
, as quais, por sua natureza de ordem pública,
não se submeteriam ao óbice da preclusão consumativa
.

Invoca, ainda, o art. 647-A do CPP, introduzido pela Lei n.º 14.836/2024, como fundamento para a concessão de ordem
de habeas corpus
de ofício e, adicionalmente, aduz que a Súmula n.º 523 do STF teria sido invocada de forma obscura, pois a combatividade do defensor anterior não teria o condão de convalidar vícios objetivos do procedimento.

A tese, conquanto formulada com inegável sofisticação retórica, não resiste ao confronto com o conteúdo efetivo do acórdão embargado.

Isto porque, a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela em que o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar. Quando o Tribunal examina a questão e conclui pela inexistência do vício apontado, não há omissão: há decisão contrária ao interesse do embargante. A diferença entre omissão e decisão desfavorável é estrutural e não pode ser obliterada pela simples qualificação retórica do inconformismo como “omissão estrutural”.

O
que o embargante denomina de omissão é, na verdade, a consequência lógica e necessária da decisão que não conheceu das segundas razões:
se estas não foram conhecidas,
as teses nelas veiculadas não integraram o objeto de julgamento e, portanto, não poderiam ter sido omitidas pelo acórdão
.

Quanto ao argumento de que os vícios alegados no segundo arrazoado seriam de natureza absoluta e, portanto, cognoscíveis inclusive de ofício, tampouco existe omissão a ser sanada, pois, como é cediço, a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas sujeitam-se à preclusão e devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de convalidação.

Nesse sentido:

“7. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que
nulidades,
sejam relativas ou absolutas
, devem ser aduzidas em momento oportuno, sob pena de preclusão
, não podendo a parte dela se valer de forma estratégica, de modo a utilizá-la a qualquer tempo”.
(AgRg no HC n. 917.802/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026).

“4.
A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas
exigem prejuízo e
estão sujeitas à preclusão
(...)”
. (AgRg nos EDcl no RHC n. 193.546/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 20/5/2026, DJEN de 26/5/2026).

Na espécie, os vícios apontados no segundo apelo não foram arguidos oportunamente, portanto, assim como as próprias razões recursais em que foram veiculados, esbarram no óbice da preclusão.

Logo, não tendo a matéria sido devolvida a tempo e modo a esta instância
ad quem
, era mesmo despiciendo que a Câmara julgadora tecesse maiores digressões a respeito dos temas, especialmente em se tratando de processo afeto ao rito do Tribunal do Júri, a respeito do qual o enunciado de
Súmula n.º 713 do STF
dispõe que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim,
a única hipótese excepcional efetivamente invocada pelos atuais patronos
, para justificar a superação da preclusão consumativa e o conhecimento do segundo arrazoado,
consistia na tese de falta ou deficiência na defesa técnica anterior
, nos moldes do enunciado de
Súmula n.º 523 do STF
.

Com efeito, em suas segundas razões recursais, o réu, por intermédio da atual defesa constituída, sustentava que a nova peça processual deveria ser submetida a julgamento porque
“A atuação que precedeu o atual defesa técnica, com o máximo respeito, foi de uma deficiência crassa,
configurando defesa meramente pro forma. (...)
A renovação do ato é, pois, a única medida capaz de sanar a nulidade

decorrente do manifesto prejuízo
(...).
A peça recursal anteriormente protocolizada
(ID. 317530883) padece de uma insuficiência tão manifesta que
se equipara, materialmente, à ausência de defesa
”
. (Trechos das segundas razões de apelação no ID 325522875 - Pág. 6).

Tal questão – esta sim efetivamente capaz de infirmar o resultado da decisão e de justificar o conhecimento do segundo apelo –
foi examinada de forma minuciosa e rechaçada no aresto embargado,

não havendo o que se falar em obscuridade
, ao contrário do que sugere a defesa.

Com efeito, este Colegiado não se limitou a aplicar mecanicamente o óbice formal da unirrecorribilidade. Pelo contrário,
o acórdão percorreu toda a trajetória processual da defesa anterior
, demonstrando, com base em dados concretos extraídos dos autos, que
o réu contou com defesa técnica material e efetiva em todas as fases do processo
.

Tal análise não foi superficial nem genérica: o voto condutor identificou, um a um, os atos processuais praticados pelo advogado anterior em benefício do réu, desde a interposição do Recurso em Sentido Estrito que resultou no decote de qualificadoras, passando pela impetração do Habeas Corpus n.º 579.411-MT perante o Superior Tribunal de Justiça, que culminou na anulação da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, até a atuação em plenário do Júri, que logrou o afastamento da qualificadora do motivo torpe no homicídio e da qualificadora do sequestro qualificado.

Diante desse quadro, a conclusão do acórdão foi precisa e tecnicamente irrepreensível: não havia falta nem deficiência de defesa técnica que justificasse o conhecimento das segundas razões recursais, mas mera discordância estratégica do novo patrono com a linha defensiva eleita pelo anterior.

Essa distinção é dogmaticamente relevante e está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diferencia, com rigor, a falta ou deficiência de defesa técnica da simples discordância estratégica, não tendo esta última a aptidão para elidir o óbice da preclusão consumativa ou de justificar a renovação de atos processuais já aperfeiçoados.

O acórdão, ao afastar a incidência da Súmula n.º 523 do STF com base nessa distinção, não incorreu em obscuridade: fundamentou sua conclusão de forma clara, precisa e analiticamente consistente.

A invocação do art. 647-A do CPP, introduzido pela Lei n.º 14.836/2024, tampouco socorre o embargante. O referido dispositivo autoriza a autoridade judicial a expedir ordem de
habeas corpus
de ofício quando verificar violação ao ordenamento jurídico com repercussão na liberdade de locomoção.

Trata-se, porém, de hipótese excepcional, que pressupõe a constatação de flagrante constrangimento ilegal, e não de mero inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão embargado examinou, de forma fundamentada, a inexistência de qualquer constrangimento ilegal no caso concreto, concluindo que o réu teve defesa material e efetiva e que o processo tramitou regularmente.

A simples invocação do art. 647-A do CPP, desacompanhada da demonstração de constrangimento ilegal evidente, não transforma os embargos de declaração em sucedâneo de
habeas corpus
autônomo, nem impõe ao Tribunal o dever de reexaminar, por essa via, matérias já decididas. O acórdão não foi omisso quanto a esse ponto: a inexistência de constrangimento ilegal é a conclusão lógica e necessária de toda a fundamentação que o precede.

Quanto às nulidades em espécie suscitadas nas segundas razões – contradição do veredicto, quesitação deficiente, violação ao art. 490 do CPP, cerceamento da plenitude de defesa e decisão contrária à prova dos autos –, reitere-se que o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que
tais matérias não foram devolvidas a este Tribunal, em razão do não conhecimento do segundo arrazoado
.

Não há omissão em não examinar questões que não integraram o objeto de julgamento. A
tentativa de requalificar essas matérias como nulidades absolutas cognoscíveis de ofício, para contornar o óbice da preclusão consumativa
, não encontra amparo na sistemática processual penal, pois, como já assentado, a cognoscibilidade de ofício pressupõe a existência efetiva do vício, e o acórdão concluiu, de forma fundamentada, pela sua inexistência.

Portanto, não há o que se falar em omissões ou em obscuridade na análise das teses de nulidade arguidas nas segundas razões recursais, pois estas
sequer foram conhecidas e não foram submetidas a julgamento pelo órgão fracionário
.

Em outra vertente, no que toca à alegada
contradição
e
obscuridade
na dosimetria da pena, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição interna ao declarar extinta a punibilidade do réu pelo crime de sequestro, ante a prescrição retroativa, e, simultaneamente, utilizar o substrato fático desse mesmo crime para valorar negativamente as circunstâncias do delito de homicídio (art. 59, CP), o que, na intelecção defensiva, configuraria
bis in idem
oblíquo.

Outrossim, o recorrente alega que haveria
obscuridade
na fundamentação, pois o acórdão não teria explicitado o critério que permitiria distinguir o fato prescrito, que não pode ser objeto de punição autônoma, do fato que, apesar da prescrição, poderia subsistir como vetor negativo de outro crime.

O argumento recursal não encontra respaldo no conteúdo da decisão embargada.

Como se sabe, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, e não a contradição entre a conclusão do acórdão e a tese jurídica sustentada pelo embargante.

No caso concreto, o acórdão não contém proposições inconciliáveis: ao contrário, estabelece, de forma expressa e fundamentada, a distinção entre o efeito extintivo da prescrição sobre o poder punitivo estatal e a subsistência da realidade fática dos acontecimentos como elemento de valoração das circunstâncias do crime principal não prescrito, conforme se extrai dos seguintes trechos decisórios:

“Neste ponto, friso não ignorar a possibilidade de que venha a ser pronunciada a prescrição do crime de sequestro e cárcere privado (art. 148, CP), com subsequente extinção da punibilidade do apelado quanto a este delito, nos moldes postulados pela defesa em suas razões recursais.
No entanto, ainda assim, oportuno esclarecer que a prescrição fulmina o poder punitivo estatal em relação a determinado delito (art. 148, CP), porém, não elide a realidade fática que envolvia a prática de crime não prescrito (art. 121, CP) ou a gravidade exacerbada do modus operandi deste última e da mecânica que antecedeu e sucedeu a execução da infração dolosa contra a vida
. Em situação semelhante, em que a pena-base do delito não prescrito de extorsão (art. 158, CP) foi recrudescida com base nos métodos de execução instrumentalizados pela associação extorsionária, este órgão fracionário entendeu justamente que o reconhecimento da prescrição retroativa do delito de associação criminosa (art. 288, CP), em grau recursal após a condenação em primeira instância, impede a condenação e seus efeitos penais e extrapenais em desfavor do agente, porém, não suprime a realidade fática dos acontecimentos, ainda que não mais puníveis pelo Estado.
Dito de outra forma, se a ocorrência naturalística (privação da liberdade da vítima) envolveu a prática do crime doloso contra a vida e tangenciou a sua execução, como se deu na hipótese dos autos, tal particularidade fática pode ser valorada para o fim de aferir as CIRCUNSTÂNCIAS que cingiram o homicídio em si (art. 121, CP), embora não seja mais passível de punição como delito autônomo (art. 148, CP), posto que fulminado pela perda do jus puniendi estatal
”
. (Trecho do acórdão embargado no ID 367487377 - Pág. 21).

A fundamentação é clara, coerente e tecnicamente sustentável. A distinção que o acórdão estabelece entre a extinção do poder punitivo e a subsistência da realidade fática não é uma contradição: é uma distinção dogmaticamente precisa entre dois planos normativos distintos. O plano da punibilidade diz respeito à impossibilidade de o Estado impor sanção penal autônoma por determinado fato prescrito; já o plano da valoração das circunstâncias do crime diz respeito à aferição da gravidade concreta do
modus operandi
do delito principal não prescrito.

A prescrição opera no primeiro plano, extinguindo o poder punitivo quanto ao crime autônomo de sequestro. Ela não opera, porém, no segundo plano, pois não tem o condão de apagar a realidade histórica dos acontecimentos que antecederam e circundaram o homicídio.

A tese de
bis in idem
oblíquo, sustentada pelo embargante, parte de uma premissa equivocada: a de que a valoração das circunstâncias do homicídio com base no sequestro equivaleria a punir o réu pelo sequestro. Essa premissa não se sustenta. O réu não está sendo punido pelo sequestro – a punibilidade por esse delito foi extinta. Está sendo punido pelo homicídio e a forma como o executou – com privação prévia da liberdade da vítima e confinamento –, circunstância concreta, demonstrada nos autos e reconhecida pelo próprio Conselho de Sentença ao condenar pelo art. 148 do CP, que integra legitimamente o juízo de reprovabilidade do delito doloso contra a vida.

A valoração das circunstâncias do crime (art. 59, CP) não constitui punição autônoma pelo fato que as originou: constitui a aferição da gravidade concreta do crime principal, que é o homicídio não prescrito.

Essa distinção, aliás, está em perfeita consonância com o precedente desta própria Terceira Câmara Criminal, citado no próprio acórdão embargado, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso de Apelação Criminal n.º 0004999-28.2016.8.11.0042, em que este Colegiado assentou que
“a prescrição fulmina o poder punitivo estatal em relação a determinado delito (art. 288, CP), porém, não elide a realidade fática que envolvia a prática de crimes não prescritos (art. 158, CP) ou a gravidade exacerbada do método de execução destes últimos”
.

A coerência jurisprudencial deste órgão fracionário, portanto, reforça a correção da fundamentação adotada no acórdão embargado.

Não há, portanto, contradição interna no julgado. O acórdão estabelece, de forma clara e coerente, que a prescrição extingue a punibilidade pelo crime autônomo de sequestro, mas não apaga a realidade fática do modus operandi que envolveu o homicídio não prescrito. Essa proposição é internamente consistente e não contém qualquer inconciliabilidade lógica. A discordância do embargante com essa conclusão não configura contradição declaratória: configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é passível de correção pela via dos embargos de declaração.

A alegada obscuridade tampouco se verifica. O acórdão explicitou, com precisão, o critério que distingue o crime prescrito, enquanto objeto de punição autônoma, do fato enquanto circunstância do crime principal: a prescrição extingue o poder punitivo, mas não a realidade histórica dos acontecimentos. Esse critério está enunciado de forma clara no voto condutor e não deixa margem para dúvida razoável sobre o raciocínio adotado. A obscuridade que autoriza os embargos de declaração é aquela que torna o julgado ininteligível ou de difícil compreensão; não é a discordância do embargante com a clareza da fundamentação que o desfavorece.

Por fim, o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para que o acórdão seja modificado em seu resultado. A pretensão, contudo, não pode ser acolhida. Os efeitos infringentes nos embargos de declaração são admitidos em caráter estritamente excepcional, quando o saneamento do vício apontado conduz, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento.

Por outro lado, inexistindo vício a sanar, como ocorre
in casu
, descabe cogitar a atribuição de efeito infringente. O que o embargante denomina de saneamento de omissões e contradições é, em sua essência,
a pretensão de rediscutir matérias já decididas e de obter, pela via dos aclaratórios, o reexame de questões que não integraram o objeto de julgamento

em razão do não conhecimento das segundas razões recursais
.

Essa utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal é inadmissível e não encontra amparo no art. 619 do Código de Processo Penal nem no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em suma,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciada questão efetivamente analisada e já decidida (não conhecimento das segundas razões recursais)
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2. Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Logo, embora conhecidas as razões recursais,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o embargante formula prequestionamento, com vistas a viabilizar a interposição de Recursos Excepcionais às Cortes Superiores.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
KLEBER FERRAZ ALBUES
, por não estarem presentes os vícios alegados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026